Tribunal: STF
Processo: RHC 83242
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO.
I. - A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-cabimento de
embargos de divergência da decisão proferida por uma das suas Turmas
 em recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
II. - Agravo
não provido.